Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715204-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA REIN IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANA CAROLINA DE OLIVEIRA REIN contra ato da autoridade apontada como coatora (SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL), que, no momento da convocação para contratação temporária de médicos junto à Secretaria de Saúde do DF, impediu a impetrante de participar, ao argumento de que não transcorreu o prazo de 12 (doze) meses a contar do término do contato anterior. Conforme previsto no art. 69, V, do Regimento Interno deste e. TJDFT, o mandado de segurança sujeita-se a preparo. Dessa forma, intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo, sob pena de deserção do presente MS. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador